Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRETOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de rescisão contratual por vício oculto e vício de vontade na compra de imóvel irregular. Os autores requereram a anulação do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos na apelação sem demonstração de caso fortuito ou força maior; (ii) estabelecer se configura inovação recursal a alegação de vício redibitório e cláusula de arrependimento somente na apelação; (iii) determinar se houve vício de vontade por dolo na celebração do contrato; e (iv) verificar a responsabilidade solidária da corretora de imóveis pelo vício do negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos na apelação exige justificativa de fato superveniente ou motivo de força maior, conforme o art. 435 do CPC. A ausência de demonstração dessa justificativa torna incabível a análise dos documentos novos, sem necessidade de desentranhamento.
4. Configura inovação recursal a alegação de cláusula legal de arrependimento e vícios redibitórios apenas em sede recursal, por não terem sido suscitadas na instância de origem, vedando-se sua apreciação nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
5. Anula-se o contrato com fundamento em vício de vontade, por erro substancial induzido por dolo do vendedor, que omitiu a existência de proibição legal, direta e específica, de edificação no imóvel objeto da promessa de venda, violando os arts. 138, 139, I, 145 e 147 do Código Civil.
6. A corretora de imóveis responde solidariamente pela nulidade do negócio, tendo em vista sua atuação na publicidade do imóvel e descumprimento do dever de informar os riscos do contrato, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil e do Código de Ética da profissão.
7. Ausente demonstração de violação a direitos da personalidade, é indevido o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.013, § 1o, e 1.014; CC, arts. 138, 139, I, 145, 147 e 942, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada.